Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706827-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo havido a manifestação das partes nos moldes do determinado no despacho ID 29257546, inclua-se o presente recurso em pauta de julgamento por videoconferência. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora